Tribunal: STF
Processo: RE 1155286
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este recurso extraordinário foi devolvido à origem por meu antecessor, ministro Celso de Mello, para que fossem eventualmente aplicados os Temas n. 135/RG e n. 810/RG.



    Ao reapreciar o feito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não se retratou, por entender que seu acórdão não divergia da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Os autos retornam, agora sob minha relatoria. 



    Feita essa ponderação, passo à análise do extraordinário. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos pedidos formulados pelo INSS em sede de apelação, com ementa assim redigida:



    Acidente do trabalho — Recurso de apelação do INSS — Ausência de recolhimento da taxa de porte, remessa e retorno - Deserção — Não conhecimento - À falta de recolhimento da taxa de porte, remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção (art. 511, caput, do CPC c/c a Lei Estadual n ° 11.608/03). 



    (…) Sentença mantida no particular — Todavia, ausência de expresso pedido de reabilitação — Prestação jurisdicional que deve se ater ao pedido - Apreciação de requerimento não formulado na exordial — Reabilitação afastada: - Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei n° 8.213/91, afastada a adoção do INPC — Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação — Juros de mora devidos, excepcionalmente, a partir do restabelecimento do benefício apurados mês a mês, de forma decrescente — Aplicação do art. 5º da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI n° 4.357 pelo STF — Honorários advocatícios fixados seguindo a orientação da Súmula n° 111 do STJ — Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição - Recurso oficial, parcialmente, provido. 



    Em recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas a e d do inciso III do art. 102 da Constituição da República, sustenta-se violação ao art. 102, § 2º, da Carta Magna. 



    Articula que o preparo recursal engloba o porte de remessa e retorno, o que torna descabida a exigência de dois valores distintos decorrentes do mesmo fato gerador.



    Aduz, ainda, que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que, a respeito especificamente da correção monetária, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810/RG, fixou a seguinte tese no ponto que aqui interessa:



     



    (...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    (grifei)



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, esses embargos foram rejeitados, sendo recusada a atribuição de efeitos prospectivos. 



    Assim, neste ponto, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o precedente vinculativo. 



    Em caso semelhante, cito os seguintes pronunciamentos de ambas as Turmas do STF: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE DO PREVISTO NO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA) ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 870.947-RG/SE SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.165.493-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Celso de Mello - grifei)



    CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO. 



    O índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública é o decorrente da variação de preços da economia. É constitucional a previsão contida no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, relativa aos juros da mora, quando envolvida relação diversa da tributária. Precedente: recurso extraordinário nº 870.947/SE, Pleno, relator ministro Luiz Fux, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2017. 



      (ARE 1.165.913-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio - grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    Para além, a respeito do recolhimento da taxa de porte, remessa e retorno, o Plenário do Supremo, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 594.116, ministro Edson Fachin, Tema n. 135/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de porte de remessa e de retorno em relação às autarquias federais, no âmbito da Justiça estadual, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem. 



    (grifei)



    O acórdão recorrido diverge desse julgamento.



    Na mesma linha, cito estes pronunciamentos monocráticos: RE 1.106.456, ministro Gilmar Mendes; RE 1.287.792, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.229.384, ministro Edson Fachin; RE 1.295.625, ministro Dias Toffoli; RE 1.2877.90, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.337.505, ministra Cármen Lúcia e RE 1.338.525, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a reapreciação do recurso interposto pelo INSS sem a exigência do recolhimento de porte de remessa e de retorno.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator